Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731876-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALBERTO CLEBER VALADAO APELADO: CELSO FELICIO COVRE, FLAVIA ANGELICA BALDOTTO COVRE D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 16962592) interposta por ADALBERTO CLEBER VALADÃO, em face da sentença (ID 16962583) que, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na ação de consignação em pagamento, proposta pelo ora Recorrente, julgou improcedente o pedido autoral, nos termos a seguir colacionados: (...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que ausente, à luz da disciplina legal específica, fundamento a justificar, por parte do devedor (locador), a via excepcional para a satisfação da obrigação. Contudo, diante dos depósitos já realizados, em momento anterior ao ajuizamento e no curso do processo (ID47648045 e ID59357287), cuja eficácia liberatória se admite, dou por satisfeitas as obrigações assumidas e pendentes, até o montante de R$ 9.518,30 (nove mil, quinhentos e dezoito reais e trinta centavos). Pontuo que os reflexos da extinção da obrigação, ora admitida em tal específico limite, diante da extensão do crédito a que se refere, deverá ser objeto de deliberação nos autos da ação de cobrança de no 0719459-63.2019.8.07.0016, sede apropriada para a definição do valor atualizado da dívida, ratificada em sede de ação de cobrança, restando inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 545, §2o, do CPC, ou mesmo o reconhecimento do integral adimplemento do débito. Com isso, resolvo o processo, nesta sede, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por força da causalidade, que não se relativiza pelo excepcional reconhecimento da eficácia liberatória do depósito, arcará o autor com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com esteio no artigo 85, §2o, do CPC. (...) Em face da sentença, o Autor, ora Apelante, opôs embargos de declaração ID 16962586, os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 16962588, publicada em 13/05/2020 (iD 16962602). Em seguida, foi interposta apelação ID 16962592, acompanhada de preparo (ID 16962593 e ID 16962594) e subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 16962523). Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que: 1) Em 1/09/2017, o Apelante firmou (com o de cujos) Contrato de Locação no 354/2017, para fins residenciais, sendo o objeto do contrato o imóvel localizado na SQS 311, Bloco “K”, Apto. 505, Asa Sul, Brasília/DF, conforme cópia do contrato de ID 47647998; 2) O prazo de vigência do referido contrato foi estabelecido de 01/09/2017 a 30/08/2020, com o valor mensal do aluguel de R$ 3.375,00; 3) na Cláusula 10 do referido contrato, para a garantia locatícia foi dada a caução no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), quantia a ser restituída ao Locatário quando findada ou rescindida a locação, contra termo de entrega das chaves, depois de vistoriado o imóvel pelo Locador; 4) foi expressamente estipulado no Contrato de Locação o pagamento da multa contratual, em caso de devolução antecipada do imóvel, o que é legalmente previsto no art. 4o, da Lei n. 8.245/91; 5) o locatário faleceu em 18/03/2019 e, em 11/04/2019, as chaves do imóvel foram entregues, deixando, no entanto, de ser efetuado o pagamento da multa contratual, prevista na Cláusula 03.3, do Contrato de Locação, no valor de R$ 5.148,13, pela rescisão antecipada, permanecendo inadimplente; 6) a Cláusula 10.6 do Contrato de Locação condiciona a devolução da caução à inexistência de qualquer pendência relacionada ao imóvel, sendo essa a razão para a retenção de parte da caução; 7) os Apelados discordaram do condicionamento da devolução do cheque caução ao pagamento da multa contratual, tendo, inclusive, ajuizado Ação de Cobrança em desfavor do Apelante (Autos no 0719459-63.2019.8.07.0016); 8) nos autos da Ação de Cobrança no 0719459- 63.2019.8.07.0016, foi provido o Recurso Inominado para anular a sentença. Em seguida, foi proferida nova sentença de procedência nos autos da Ação de Cobrança no 0719459-63.2019.8.07.0016; 9) a ação de cobrança no 0719459-63.2019.8.07.0016, em que pese ter sido julgada procedente, não transitou em julgado, tendo sido interposto Recurso Inominado pelo Apelante 10) na sentença objeto do presente apelo, Juízo de 1o grau entendeu estar ausente um requisito essencial para procedência da demanda, qual seja, a injusta recusa dos credores pelo fato de que houve sentença de procedência na Ação de Cobrança no 0719459-63.2019.8.07.0016 e que o credor não seria obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida; 11) no ato da propositura da ação de consignação, inexistia sentença meritória reconhecendo o suposto direito do credor ao recebimento integral do valor da caução, sem o abatimento da penalidade. Por essa razão, o apelante não deu causa ao ajuizamento da ação de consignação, pois foi a recusa do credor, em receber o valor incontroverso, a causa para o ajuizamento da demanda; 12) pelo princípio da causalidade, deve ser reformada a sentença, naquilo que condenar o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; 13) o juiz de 1o grau desconsiderou o depósito complementar, tendo considerado o valor depositado insuficiente para quitar a dívida; 14) foi conferida eficácia liberatória em relação ao valores depositados, medida que se mostra incompatível com julgar improcedente a demanda e condenar o Apelante em honorários advocatícios; 15) a sentença deve ser reformada para reconhecer que não houve justo motivo para a recusa dos Apelados em receber os valores consignados e, por conseguinte, inverter a condenação em honorários advocatícios; Pede o conhecimento e o provimento do apelo para que a sentença seja reformada para reconhecer que não houve justo motivo para a recusa dos Apelados em receber os valores consignados e, por conseguinte, inverter a condenação em honorários advocatícios. Contrarrazões ID 16962601. Nessa ocasião, os Apelados suscitaram preliminar de litispendência (Ação de Cobrança no 0719459-63.2019.8.07.0016) Intimado, o Apelante apresentou manifestação ID 18243268, na qual argumenta que não há total identidade entre a presente Ação de Consignação em Pagamento e a Ação de Cobrança no 0719459-63.2019.8.07.0016, pois a natureza é diversa. É o relatório. Em consulta ao processo n° 0719459-63.2019.8.07.0016, consta julgamento de recurso na data de 21/08/2020, entretanto, não foi disponibilizado no PJe o voto e a ementa correspondente. A fim de evitar decisões conflitantes, intime-se o Apelante (ADALBERTO CLEBER VALADÃO), para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a íntegra do julgamento, do recurso inominado, proferido nos autos da ação n° 0719459-63.2019.8.07.0016. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2020 18:13:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador